Tribunal: TJES
Processo: 5001849-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001849-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO LIBARDI DA PENHA

AGRAVADO: KATYANE SOARES BRINGHENTI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Magno Libardi da Penha contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Katyane Soares Bringhenti, rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, no valor atualizado de R$ 11.542,16. O agravante alega violação ao contraditório e ao dever de fundamentação, além de ilegalidade nos critérios de atualização monetária adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram corretamente os critérios legais de atualização monetária e juros moratórios; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, diante do pagamento judicial realizado antes do trânsito em julgado; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente calculados sobre a base de condenação total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de legitimidade, podendo ser afastados quando demonstrada adoção de critérios ilegais ou dissociados do título executivo.

Quando o título judicial é omisso quanto aos critérios de atualização e juros, aplica-se, até 31/08/2024, a Taxa SELIC como índice único, conforme jurisprudência consolidada.

A partir de 01/09/2024, com a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024 e da Resolução CMN n.º 5.171/2024, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC deduzida da inflação como juros de mora.

A multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC somente é exigível após o decurso do prazo para pagamento voluntário, contado da intimação pessoal do devedor na fase de cumprimento de sentença. Pagamento judicial realizado antes do trânsito em julgado afasta a incidência da penalidade.

Os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação total foram corretamente mantidos, pois incluem cláusula penal e aluguéis vencidos, conforme previsto no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização monetária e juros até 31/08/2024, nas hipóteses em que o título judicial é omisso quanto aos índices incidentes.

A partir de 01/09/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC deduzida da inflação como juros de mora, conforme Lei n.º 14.905/2024 e Resolução CMN n.º 5.171/2024.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC somente é exigível após intimação pessoal do devedor para pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre a integralidade do valor da condenação quando o título executivo abrange mais de um item, salvo delimitação expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5001849-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CARLOS MAGNO LIBARDI DA PENHA

AGRAV
A
D
O
:

KATYANE SOARES BRINGHENTI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Magno Libardi da Penha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 45519205), que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Katyane Soares Bringhenti
,
rejeitou a impugnação à execução
apresentada pelo ora agravante e
homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial
, no montante atualizado de
R$ 11.542,16
, para fins de prosseguimento da execução.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida
violou
o contraditório e o dever de fundamentação
, ao homologar cálculos sem considerar a memória apresentada na impugnação,
além de ter aplicado
critérios de atualização em desacordo com a legislação vigente
.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
, com a
anulação ou reforma da decisão agravada
, determinando-se a readequação dos cálculos conforme os parâmetros legais.

Pois bem.

Inicialmente, importa observar que, embora os cálculos elaborados pela Contadoria judicial gozem de presunção de legitimidade, tal presunção
não é absoluta
, podendo ser afastada quando demonstrada a existência de erro material, adoção de critérios ilegais ou dissociados do título executivo.

No caso em análise,
reputo, novamente, que
assiste
parcial razão ao agravante
.

Dito isto
,
rememoro que
o título judicial não fixou, de forma expressa, os
índices de atualização monetária e juros de mora
incidentes sobre a obrigação.

Em casos tais, a orientação jurisprudencial consolidada aponta para a
aplicação da Taxa SELIC como índice único
de atualização nas obrigações civis, substituindo a aplicação cumulativa de juros e correção monetária.

Assim, até
31 de agosto de 2024
,
deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC
sobre os valores devidos, por englobar, em si,
juros e correção monetária
.

A partir da entrada em vigor da
Lei n.º 14.905/2024
(01/09/2024), nos termos da
Resolução CMN n.º 5.171/2024
, a
atualização monetária deverá ser calculada pelo IPCA
, e os
juros de mora, pela Taxa SELIC deduzida da inflação
, devendo os cálculos observar tais diretrizes, por força da
aplicação imediata da lei processual aos processos em curso
.

Quanto ao pagamento antecipado e a multa
do art. 523, §1º, do CPC,
saliento
que

o
agravante comprova ter realizado
pagamento judicial em 31/05/2019
, antes do
trânsito em julgado (03/06/2019)
e
antes da instauração da fase de cumprimento de sentença
.

A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC
somente incide após o decurso do prazo legal para pagamento voluntário
, contado
da intimação pessoal do devedor
, na fase de cumprimento de sentença.
Inexistindo tal intimação prévia
,
não há base legal para a imposição da penalidade
, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Diante do caso ora analisado
,
não se revela legítima a inclusão da multa de 10%
,
existindo a necessidade de revisão

d
os cálculos também nesse ponto.

Quanto aos
honorários de sucumbência
,
fixados
em 10%,
compreendem
o valor da condenação total
, que inclui
a

cláusula penal reduzida
e os
aluguéis vencidos até a entrega das chaves
.

A impugnação do agravante limitou a base de cálculo apenas à cláusula penal, desconsiderando os aluguéis, o que configura
erro de interpretação do título
, motivo pelo qual
a decisão recorrida acertou ao manter a base mais ampla
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
p
ara
reformar
os
cálculos homologados
,
aplicando a
Taxa SELIC como índice exclusivo de atualização
até 31/08/2024,
bem como a aplicação
do
IPCA (correção monetária)
e
SELIC deduzida (juros moratórios)
a partir de 01/09/2024 (Lei n.º 14.905/2024 e Resolução CMN n.º 5.171/2024).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.